Tribunal: TJSP
Processo: 1001336-72.2017.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
*PETIÇÃO INICIAL – Indeferimento – Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. ressarcimento material e indenização por dano moral com pedido de tutela de urgência – Autora que não acostou à inaugural o contrato entabulado entre as partes - Prova que não se esgota com a petição inicial, podendo ser produzida posteriormente – Inexistência de afronta aos 319 e 320 do CPC – Feito que

Ementa:
*PETIÇÃO INICIAL – Indeferimento – Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. ressarcimento material e indenização por dano moral com pedido de tutela de urgência – Autora que não acostou à inaugural o contrato entabulado entre as partes - Prova que não se esgota com a petição inicial, podendo ser produzida posteriormente – Inexistência de afronta aos 319 e 320 do CPC – Feito que deverá ter seu trâmite normal – Extinção afastada – Sentença reformada para que o feito prossiga em seus ulteriores termos – Recurso provido*